Tribunal: STJ
Processo: 1017162-03.2024.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010999 - SP (2025/0288298-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de justo receio de que a prova
se tornasse impossível ou de difícil verificação durante a tramitação da ação
principal, sendo prescindível a produção antecipada de provas, especialmente
considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
2. A alteração do entendimento do Tribunal de origem sobre a pertinência da
produção antecipada de provas implicaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
3. Os dispositivos da
e da Lei Complementar no 105/2001 não
Lei 13.709/2018
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de
embargos de declaração para sanar eventual omissão, configurando ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53233335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 376ba326-8768-4f97-810b-5658ebdd3aec

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 376ba326-8768-4f97-810b-5658ebdd3aec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010999 - SP (2025/0288298-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de justo receio de que a prova
se tornasse impossível ou de difícil verificação durante a tramitação da ação
principal, sendo prescindível a produção antecipada de provas, especialmente
considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
2. A alteração do entendimento do Tribunal de origem sobre a pertinência da
produção antecipada de provas implicaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
3. Os dispositivos da
e da Lei Complementar no 105/2001 não
Lei 13.709/2018
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de
embargos de declaração para sanar eventual omissão, configurando ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GABRIEL LUCAS BENTO
SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA QUE
NÃO PROSPERA. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO ‘GOLPE DO
FALSO
INTERMEDIÁRIO’.
PRETENSÃO
DE
OBTENÇÃO
DE
DOCUMENTOS FORNECIDOS NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
UTILIZADA PELO GOLPISTA COM O FIM DE RESPONSABILIZAR A
Documento eletrônico VDA52922090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:24
Código de Controle do Documento: ac0efbed-71a1-451d-b25b-50edc122d57a

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DE
DADOS DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. PRODUÇÃO
ANTECIPADA, ADEMAIS, QUE É PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (fls. 174)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 381, II e III, do Código de Processo Civil, pois teria havido indevida negativa de cabimento
da produção antecipada de provas, que seria adequada para viabilizar a autocomposição ou o
prévio conhecimento dos fatos a justificar ou evitar ação principal, afastando-se, por isso, a
extinção por ausência de interesse de agir.
(ii) arts. 2o, 3o, II, 5o, X, e 7o, VI, da
pois os dados pretendidos seriam cadastrais e
Lei 13.709/2018,
o tratamento para exercício regular de direitos em processo judicial estaria autorizado, de modo
que a negativa de exibição teria violado a disciplina de proteção e utilização legítima de dados
pessoais.
(iii)
o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001, subsidiariamente, pois, mesmo se considerados
art. 1
protegidos por sigilo, a quebra teria sido possível e necessária para apurar a ocorrência de ilícito
relacionado à abertura e uso da conta beneficiária do golpe.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 202).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 203-204), dando ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que se refere à alegada violação ao
incisos II e III, do Código
art. 381,
de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido indevida negativa de cabimento da
produção antecipada de provas, tal tese não merece prosperar. O acórdão recorrido, com base no
conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de justo receio de que a prova se
tornasse impossível ou de difícil verificação durante a tramitação da ação principal. Ademais,
considerando que o recorrente figura na condição de consumidor, é-lhe aplicável a inversão do
ônus da prova, circunstância que torna prescindível a produção da prova pela via eleita. Confira-se,
a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Busca o autor, ora apelante, angariar provas com o fim de responsabilizar a
instituição financeira ré pelos danos materiais suportados em razão de “golpe
do falso intermediário”. Como bem destacado pelo juízo monocrático, a
questão não se amolda às hipóteses em que se admite a via da produção
antecipada de provas (artigo 381 do CPC). Não há que se falar em receio de
que a prova venha a se tornar impossível ou de difícil verificação na
pendência da ação principal, sendo certo que na posição de consumidor, o
recorrente é beneficiário da inversão do ônus da prova, circunstância que
torna prescindível a produção da prova pela via eleita. Nesse sentido já se
" (e-STJ, fls.176-177)
decidiu nesta Câmara.

Documento eletrônico VDA52922090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:24
Código de Controle do Documento: ac0efbed-71a1-451d-b25b-50edc122d57a

Nesse contexto, a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de
reconhecer a pertinência ou não da ação de produção antecipada de provas nos termos pleiteados
pela parte recorrente, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à alegada violação dos arts. 2o, 3o, II, 5o, X, e 7o, VI, da Lei 13.709/2018
e art. 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi
apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar
a quo
eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52922090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:24
Código de Controle do Documento: ac0efbed-71a1-451d-b25b-50edc122d57a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.010.999 / SP
Número Registro: 2025/0288298-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10171620320248260405
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO : DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:54
Código de Controle do Documento: feac5244-50c1-4bb9-af50-6d4982e6fa74